Tribunal: TJBA
Processo: 8032714-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032714-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CODFISH GASTRONOMIA LTDA

Advogado(s)
:
JORGE DOS SANTOS SANTANA

AGRAVADO: ROSIANE DA SILVEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
ARTHUR DE ABREU FIGUEIREDO

EMENTA

Embargos de Declaração em Agravo de instrumento. Acórdão embargado que deu parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento, para: “
a) Deferir o prazo de 6 (seis) meses para a desocupação voluntária do imóvel pela Agravante, a ser contado a partir do dia subsequente à publicação do presente Acórdão; b) Condicionar a permanência no imóvel ao regular pagamento dos aluguéis e encargos mensais, bem como à manutenção do imóvel em perfeito estado de conservação e a não realização de novas obras ou modificações sem autorização da proprietária”
. O prazo suplementar para desocupação de imóvel não residencial, concedido com fundamento na proporcionalidade e função social, impõe ao locatário o dever de adimplir o valor locatício referente ao período estendido, respeitando-se a proporcionalidade do aluguel anual e a modalidade de pagamento antecipado contratualmente prevista. Assim, o vício deve ser sanado para que a condição de pagamento seja proporcional ao prazo de 6 (seis) meses concedido e observe a natureza antecipada do pagamento pactuado contratualmente (art. 1.022, II, do Código de Processo Civil).
Embargos Declaratórios acolhidos com efeito integrativo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8032714-85.2025.8.05.0000 que tem como embargante ROSIANE DA SILVEIRA ROCHA

e, como embargada,

CODFISH GASTRONOMIA LTDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA INTEGRAR O JULGADO
,
nos termos do voto do Relator.